Tribunal: TJMT
Processo: 1007026-02.2021.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007026-02.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES DA SILVA NETTO - CPF: 975.040.768-72 (RECORRENTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007026-02.2021.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres.

Recorrente: MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Recorridos:
SEBASTIÃO ALVES A SILVA NETTO E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/07/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
- NECESSIDADE COMPROVADA - MORTE DO REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO - DIREITO PERSONALÍSSIMO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PREJUDICADO
.

1.

O autor demonstrou de forma satisfatória a necessidade dos medicamentos descritos na inicial.

2.

No entanto, ocorreu a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, em decorrência da morte do requerente no curso da ação.

3.

Em se tratando de direito personalíssimo, portanto, intransmissível, o falecimento do reclamante torna o ato judicial inexistente, dado a falta de pressuposto processual de existência do processo, acarretando sua extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

4.

Extinção da ação ante o reconhecimento de ausência de interesse processual.

5.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para conceder a liminar pleiteada e condenar os requeridos, solidariamente, a fornecerem o medicamento Nintedanibe de 150 mg, por tempo indeterminado

de maneira ininterrupta, no prazo de 5 dias, sob pena de penhora de valores.

O recorrente requer a reforma da sentença, no sentido de reconhecer à responsabilidade do Estado de Mato Grosso de fornecer o medicamento pleiteado
pelo reclamante.

Devidamente intimados, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

O douto representante do Ministério Público, em id. 209393196, manifestou pelo provimento parcial do recurso para que a obrigação seja direcionada prima facie ao Estado de Mato Grosso e de forma solidária ao Município reclamado.

Em Sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou o parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante propôs ação de obrigação de fazer visando o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico, pois o requerente era portador de fibrose pulmonar idiopática (FPI) - CID J84.1.

No caso, a necessidade de ser prestada a assistência à saúde ao autor restou evidente, considerando a sua hipossuficiência financeira somada à patologia comprovada.

Todavia, o reclamante veio a óbito, conforme noticiado aos autos no id. 167037179.

Assim, o falecimento do reclamante, no curso do processo que visava compelir os entes públicos à dispensação de tratamento médico, se trata de direito personalíssimo e implica o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, com a consequente necessidade de extinção do feito, sem resolução do mérito.

Acerca do tema, Humberto Theodoro Júnior também explica:

“
Usa-se o argumento da perda de objeto para extinguir o processo ou o recurso, sempre que algum evento ulterior venha a prejudicar a solução de questão pendente, privando-a de relevância atual, de modo que se tornaria meramente academia ou hipotética a decisão a seu respeito (...). (Op. cit. p. 1.019)”

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE -
PEDIDO DE FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI – MORTE DO REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO – PERDA DO OBJETO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESROVIDO.

Em se tratando de direito personalíssimo, portanto, intransmissível, o falecimento do autor, anteriormente à prolação da sentença, torna o ato judicial inexistente, dada a falta de pressuposto processual de existência do processo, acarretando sua extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.”
(N.U 1015238-09.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020).(destaquei)

Portanto, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
declaro prejudicado
em razão da perda superveniente do objeto da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, IX do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024